Tribunal: TJES
Processo: 0002098-18.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão leve; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002098-18.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: GUILHERME AUGUSTO EMEDIATO FERNANDES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002098-18.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARIA EDUARDA FREIRE SOUZA SAGRILLO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUILHERME AUGUSTO EMEDIATO FERNANDES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -

AMEAÇA

NO ÂMBITO FAMILIAR
-
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - PLEITO DE CONDENAÇÃO NÃO ACOLHI
DO
–
CRIME NÃO CONFIGURADO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No caso focado, o que se observa da dinâmica dos fatos é que a vítima iniciou o embate físico ao tentar retirar o filho do colo do acusado, que agiu em um primeiro momento de modo a evitar que ela lograsse êxito e, posteriormente, revidando as suas agressões. Assim, não restando provado o crime imputado ao apelado, mantenho a absolvição do acusado eis que o caso em tela se resume à ocorrência de agressões recíprocas entre as partes. 2. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002098-18.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARIA EDUARDA FREIRE SOUZA SAGRILLO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUILHERME AUGUSTO EMEDIATO FERNANDES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu
GUILHERME AUGUSTO EMEDIATO FERNANDDES
da imputação contida no artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Narra a denúncia, em síntese, que o denunciado Guilherme Augusto Emediato Fernandes, ex-companheiro da vítima Maria Eduarda Freire Souza e no dia 06/04/2019, no bairro Mata da Praia, em Vitória/ES, praticou o crime de Lesão Corporal qualificada em desfavor da ofendida.

Afloram dos autos que, na data dos fatos, o denunciado, no momento em que a vítima foi até sua residência lhe entregar o filho do casal, se irresignou e motivado por questões de gênero, de maneira de livre e consciente, com o
animus laedendi
, passou a agredi-la fisicamente, desferindo um soco em sua cabeça e empurrando-a pelo pescoço, provocando assim, as lesões corporais testificadas em laudo pericial de fl. 19, ofendendo a integridade corporal da vítima.

Em suas razões,

parquet
estadual almeja a condenação do réu nos termos da denúncia.

A defesa do apelado apresentou suas contrarrazões, sustentando a manutenção do decreto absolutório.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Almiro Gonçalves da Rocha opinou pelo provimento do recurso ministerial.

Pois bem.

Como é de geral sabença, em crimes relativos a violência doméstica a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, tendo em vista que tais delitos geralmente praticados na clandestinidade, sem testemunhas oculares, para embasar uma condenação, devendo, entretanto, a palavra da vítima estar em consonância com os demais elementos probatórios contidos no caderno processual.

No caso focado, muito embora o laudo de lesões corporais reaalizado pela vítima tenha sido conclusivo na ocorrência de uma agressão, pondero que a dinâmica dos fatos não ocorreu exatamente como narrado pela ofendida em suas declarações.

Tive a oportunidade de assistir atentamente às mídias digitais colacionadas aos autos, ao meu sentir, não obstante a indignidade com as imagens ali reproduzidas, tenho por medida de justiça manter inalterada a sentença absolutória de lavra da douta Magistrada de Primeiro Grau.

Nas imagens, que, repito, assisti na íntegra, observo a partir do minuto 9 ́, - e como bem destacado na sentença -, que vítima e acusado se encontravam conversando e, quando este já estava com o filho no colo, é possível notar nas imagens certa alteração comportamental e emocional da vítima, que também passa a gesticular calorosamente.

Em seguida, observa-se que o réu tenta encerrar a conversa e se dirige para a entrada do edifício, momento em que a vítima tenta retirar o filho dos seus braços, sendo imediatamente repelida por duas vezes e, por fim, com um empurrão.

Ato contínuo, a vítima passa a agredir o Acusado com tapas e socos, momento em que ele revida e, de fato, lhe atinge um soco na cabeça.

A briga é interrompida pelo então namorado da vítima, João Vitor, que de imediato chega correndo ao local e desfere um soco contra o rosto do acusado, causando a sua queda bem como a da criança que ainda estava em seu colo, e logo em seguida, ambos passam a se agredir mutuamente, cessando apenas com a intervenção de terceiros.

Portanto, o que se observa da dinâmica dos fatos e consignado no édito absolutório é que a vítima iniciou o embate físico ao tentar retirar o filho do colo do acusado, que agiu em um primeiro momento de modo a evitar que ela lograsse êxito e, posteriormente, revidando as suas agressões.

Ademais, como bem destacou a proba magistrada, “é evidente nas imagens que o acusado de fato desferiu um soco contra a vítima. Entretanto, é igualmente visível que tratou-se de um revide as investidas agressivas da ofendida e não uma agressão gratuita”.

Assim, não restando provado o crime imputado ao apelado, mantenho a absolvição do acusado eis que o caso em tela se resume à ocorrência de agressões recíprocas entre as partes.

Neste sentido:

A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, desde que coesa e coerente e as demais provas dos autos. Se as provas indicam que a vítima iniciou as agressões e não demonstrado que o réu agiu de forma desproporcional para repeli-las, e que os dois sofreram lesões, a providência é a absolvição. Apelação provida. (TJDF; APR 07140.17-47.2022.8.07.0005; 179.4831; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Jair Soares; Julg. 30/11/2023; Publ. PJe 14/12/2023).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES RECÍPROCAS OU LEGÍTIMA DEFESA E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em casos de agressões recíprocas, deflagradas no fervor de uma discussão, ainda que as agressões tenham sido praticadas em ambiente doméstico, não havendo provas seguras acerca de qual das partes praticou o primeiro ataque, a aplicação do princípio in dubio pro reo é medida que se impõe. 2. Se o conjunto probatório não demonstra que o agente ameaçou a vítima de mal grave, a absolvição é medida que se impõe. 3. Apelação conhecida e provida. (TJDF; Rec 07006.78-66.2023.8.07.0011; 181.5054; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 15/02/2024; Publ. PJe 23/02/2024).

Diante do exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.